Tribunal: TJES
Processo: 5009438-55.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009438-55.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCREIR GOMES DA COSTA LTDA
RECORRIDO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009438-55.2022.8.08.0014

RECORRENTE: VALCREIR GOMES DA COSTA EIRELI

RECORRIDO: SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de ação ajuizada por VALCREIR GOMES DA COSTA EIRELI em face de SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, por meio da qual sustenta ter adquirido 744 ações preferenciais sob a cota n. 2666, do tipo “B”, com direito de levantamento dos valores após o prazo de recompra, pretendendo a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 24.946,32, relativamente ao valor das ações, além de indenização por danos morais em virtude da negativa indevida de ressarcimento das cotas adquiridas, bem como à vista da depreciação do valor real das cotas.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, sob o fundamento de que a recompra de ações depende de deliberação dos sócios, ou seja, da aprovação por metade das ações da classe atingida, o que não restou comprovado nos autos, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pugnando o provimento do recurso interposto para fins de: (i) reformar a r. Sentença, observando-se o acórdão e sentença paradigma apresentados nos autos; (ii) seja instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), diante da divergência de decisões conflitantes referente ao mesma tema, objeto e recorrido; (iii) a total procedência dos pedidos iniciais, devendo, pois, o recorrido ser obrigado a efetuar a recompra das cotas pelo valor contratado e ajustado conforme o valor nominal fixado em R$ 33,53 (trinta e três reais e cinquenta e três centavos) pelO próprio recorrido em 31/08/2021.

Foram apresentadas contrarrazões, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, considerando a existência de erro grosseiro não sujeito ao princípio da fungibilidade, em virtude do pedido de instauração de IRDR apresentado pelo recorrente. Meritoriamente, roga, em síntese, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Quanto à preliminar ventilada em sede de contrarrazões, rejeito-a,
porquanto embora
revela-se insubsistente o pleito do recorrente acerca da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), dada a manifesta inobservância do dispositivo inserto no art. 977, caput, e inciso II, do CPC (O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: [...] II - pelas partes, por petição), tal apelo é inservível para a interposição de recurso inominado, uma vez que no bojo da peça recursal também consta matéria atinente ao mérito da presente demanda.

O cerne da presente lide cinge-se a analisar o suposto dever do Requerido à recompra de ações subscritas pelo Requerente.

Inicialmente, cumpre registrar que a r. Sentença reponta escorreita ao assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes não consubstancia relação típica de consumo, conforme entendimento remansoso do c. STJ, razão pela qual “
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre acionistas investidores e a sociedade anônima de capital aberto
” (REsp n. 1.685.098/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 7/5/2020).

Pois bem. Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que, em 10/07/2011, as partes firmaram negócio jurídico intitulado “Instrumento Particular de Compromisso de Subscrição de Ações” (ID.: 6509157), por meio do qual o Requerente, ora Recorrente, subscreveu a 744 ações preferenciais do tipo “B”, no valor de R$ 24.946,32, que não conferem direito a voto, mas sim ao recebimento de dividendos e restituição de capital.

Referido instrumento prevê, ainda, e de forma expressa em sua cláusula 4ª, dentre as condições gerais de venda, que após o período de 24 meses, as ações terão suas correções vinculadas às regras de mercado vigentes, sendo asseguradas as garantias de recompra de acordo com o valor de mercado” (ID.: 6509157 - Pág. 2).

Em outros termos, a cláusula destacada veda a negociação no período inicial de 24 meses e, após esse período, permite a compra, assegurando-se a possibilidade de recompra pelo valor de mercado.

Sendo assim, verificado o escoamento do prazo de 24 meses, resta devidamente demonstrado o direito da Requerente a gozar da garantia de recompra das ações, por força da força vinculante dos contratos, conforme emanado da jurisprudência do eg. TJES em casos similares, em que consta, inclusive, o Requerido no polo passivo da demanda,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA QUE ASSEGURA A RECOMPRA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA EM RELAÇÃO AO EQUIVALENTE AO VALOR DA RECOMPRA DAS AÇÕES. INDENIZAÇÕES POR LUCROS CESSANTES E POR DANO MORAL INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Inadimplemento da obrigação contratual demonstrado, implicando no dever da apelada de cumprir com o estabelecido no instrumento particular de compromisso de subscrição de ações n 030225, isto é, de pagar o valor nele estipulado com correção monetária e juros legais, em conformidade com a cláusula n. 3.1.4.5 do mencionado instrumento. 2. -
O dever de recompra, na hipótese, é inafastável em conformidade com a Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com o princípio pacta sunt servanda e com precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos envolvendo a apelada
. (Apelação n. 0012763-07.2014.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 07-11-2017, data da publicação no Diário: 16-11-2017; Apelação n. 0006873-87.2014.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação no Diário: 05-04-2017). 2. -
Quanto a danos materiais, são eles devidos apenas em relação ao cumprimento da cláusula contratual de recompra das ações, não havendo no caso hipótese geradora de indenização por lucros cessantes dada a natureza do negócio jurídico e do risco do investimento em ações
. 3. -
Hipótese é de mero descumprimento contratual que não implica em dano extrapatrimonial. Em outras palavras, o inadimplemento de obrigação contratual, relativa à subscrição acionária decorrente de contrato de participação financeira, não caracteriza dano moral a ensejar reparação
. Precedentes: TJPR, ApCiv 1252620-0, Santa Helena, Sétima Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. Victor Martim Batschke, DJ: 02-12-2014, pág. 127; TJRS, AC 0047810-05.2016.8.21.7000, Porto Alegre, Vigésima Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Delgado Neto, Julg. 28-06-2016, DJ: 05-07-2016; TJSC, AC 0038435-08.2008.8.24.0038, Joinville, Terceira Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, DJ: 05-09-2017, pag. 284. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160351822, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA QUE ASSEGURA A RECOMPRA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 2. O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do direito privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia. 3. Concreção do princípio da autonomia privada no plano do direito empresarial, com maior força do que em outros setores do direito privado, em face da necessidade de prevalência dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da função social da empresa. (STJ; REsp 1.409.849; Proc. 2013/0342057-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 05/05/2016) II.
A subscrição de ações consiste em um contrato entabulado entre as partes, no qual, in casu , foi estabelecida a garantia que a Recorrente efetivaria a recompra das ações, tendo assumido o compromisso de efetuá-la após o 40º (quadragésimo) mês, a partir da compra
. III.
A relação contratual vincula as partes envolvidas, tendo em vista o princípio do pacta sund servanda , que somente é afastado quando resta verificada abusividade, que não fora demonstrada pela Recorrente, eis que esta não acostou aos autos qualquer demonstração do alegado risco de desestabilização da sociedade
. IV.
A cláusula que assegura a " garantia de recompra ", após o 40º (quadragésimo) mês, vincula a sociedade a efetuar a compra das próprias ações, conforme contrato firmado
. V. Não pode a empresa Recorrente se valer dos benefícios da referida cláusula para seduzir investidores, eximindo-se, posteriormente, de cumprir com as obrigações assumidas em razão da deliberação de suspensão das recompras realizada em Assembleia Geral, postura que traduz verdadeiro venire contra factum proprium. VI. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014140124851, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017)

Destaque-se que, quanto às alegações do Recorrido de que caberia ao Recorrente oferecer as ações aos acionistas ou a terceiros, caso aqueles não optassem pela compra, tenho por correto o entendimento sedimentado na jurisprudência do eg. TJES no sentido de que viola a boa-fé objetiva a conduta do Requerido que se vale da garantia da recompra das ações para captar recursos, não fazendo constar no contrato qualquer previsão acerca dos possíveis obstáculos no procedimento de recompra, e, depois, alega tais entraves omitidos, incorrendo em
venire contra factum proprium
. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CLÁUSULA QUE ASSEGURA A RECOMPRA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 2. O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do direito privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia. 3. Concreção do princípio da autonomia privada no plano do direito empresarial, com maior força do que em outros setores do direito privado, em face da necessidade de prevalência dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da função social da empresa. (STJ; REsp 1.409.849; Proc. 2013/0342057-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 05/05/2016) II. A subscrição de ações consiste em um contrato entabulado entre as partes, no qual, in casu , foi estabelecida a garantia que a Recorrente efetivaria a recompra das ações, tendo assumido o compromisso de efetuá-la após o 40º (quadragésimo) mês, a partir da compra. III. A relação contratual vincula as partes envolvidas, tendo em vista o princípio do pacta sund servanda , que somente é afastado quando resta verificada abusividade, que não fora demonstrada pela Recorrente, eis que esta não acostou aos autos qualquer demonstração do alegado risco de desestabilização da sociedade. IV.
A cláusula que assegura a " garantia de recompra ", após o 40º (quadragésimo) mês, vincula a sociedade a efetuar a compra das próprias ações, conforme contrato firmado
. V.
Não pode a empresa Recorrente se valer dos benefícios da referida cláusula para seduzir investidores, eximindo-se, posteriormente, de cumprir com as obrigações assumidas em razão da deliberação de suspensão das recompras realizada em Assembleia Geral, postura que traduz verdadeiro venire contra factum proprium
. VI. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014140124851, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017)

No mesmo sentido, confira-se, ainda, a jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES: Recurso Inominado nº 0015385-64.2013.8.08.0347, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 01/04/2014; Recurso Inominado nº 0019540-42.2015.8.08.0347, Relator: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 06/04/2017; e Recurso Inominado nº 0018924-96.2017.8.08.0347, Relator: CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO, Órgão julgador: 3ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 05/02/2019.

No que se refere ao valor das ações, verifico que deve ser o utilizado o valor demonstrado na ata da assembleia geral extraordinária de 31 de agosto de 2021, a qual foi colacionada aos autos pela parte demandada nos ID’s 6509169, 6509170 e 6509171 a qual fixa o valor das ações da recorrida em R$ 33,53.

Por fim, em relação aos supostos danos morais que o Requerente alega ter sofrido, tenho que, nos termos da jurisprudência do eg. TJES, o mero inadimplemento contratual relativo à recompra de ações subscritas pelo investidor não é fato caracterizador de dano moral indenizável.

Assim, a reforma parcial da sentença é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar a r. Sentença e julgar procedente em parte a pretensão autoral, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 24.946,32, referente à recompra das 744 ações titularizadas pelo Requerente, com valor unitário de R$ 33,53, com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (31/08/2021) e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)